Tribunal: TCU
Processo: 023.970/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por gestores do Incra contra decisão que julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhes sanções, em virtude da deficiência de suas atuações na autarquia federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Benjamim Aurélio Mendes, Eltier Júnior Postal, Ruberval Gomes da Silva, Ismael Gomes Marinho, José Roberto Ribeiro Forzani, e Edvaldo Soares Oliveira em face do Acórdão 1768/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.